Tribunal: TJDFT
Processo: 0705179-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DOS SERVIDORES DA SAÚDE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1. O eg. STJ firmou entendimento de que a ação de execução coletiva interrompe o prazo prescricional, que só volta a correr com o trânsito em julgado do último ato processual da causa interruptiva.
2. Embora a demora na apresentação das fichas financeiras pelo ente público devedor não possa mais interromper o prazo prescricional para ajuizamento da execução, seja ela coletiva ou individual (Tema n. 880/STJ), este e. Tribunal já havia decidido pela impossibilidade de fluência do prazo, uma vez que no caso concreto, não estava configurada a desídia do Sindicato.
3. Tendo o Juízo do título judicial exequendo (1a Vara da Fazenda Pública do DF) determinado a individualização do cumprimento de sentença pelos credores, a contagem do prazo prescricional foi reiniciada a partir do último ato processual da causa interruptiva, ou seja, da homologação do pedido de desistência pela ora apelante, na demanda coletiva.
4. Verificado que o cumprimento individual de sentença (ajuizado em 3.8.2021) foi proposto antes do início do interregno do transcurso do prazo prescricional, deve ser anulada a sentença que decidiu pela sua ocorrência.

5. Recurso conhecido e provido.